Tribunal: TJSP
Processo: 1041756-47.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Parcial procedência. 1. Furto de cartão de crédito. Demanda voltada contra a instituição financeira, em razão de transações fraudulentas que divergem do perfil da parte autora, e em face da seguradora, ante a negativa de cobertura securitária. 2. Preliminares: sentença "extra petita" e

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Parcial procedência. 1. Furto de cartão de crédito. Demanda voltada contra a instituição financeira, em razão de transações fraudulentas que divergem do perfil da parte autora, e em face da seguradora, ante a negativa de cobertura securitária. 2. Preliminares: sentença "extra petita" e carência da ação por falta de interesse de agir, diante da ausência do aviso de sinistro. Afastadas. 3. Contratação de seguro protegido. 4. Prescrição configurada em relação à Seguradora. 5. Responsabilidade da Instituição Financeira está fundada na teoria do risco da atividade. Movimentações que fogem ao padrão da parte autora e podiam ter sido obstadas, além de ter sido feito boletim de ocorrência no mesmo dia do furto. Defeito do serviço demonstrado. Dever de restituir (STJ, REsp 970.322). 6. Compras realizadas mediante fraude são de responsabilidade da Financeira. 7. Falta de comprovação de que as compras foram realizadas pela parte autora. Ônus probatório que competia à instituição financeira ré. 8. Danos morais. Condenação da instituição bancária. Desfalques na fatura de cartão de crédito. Serviço disponibilizado que não fornece a segurança necessária. Danos morais "in re ipsa". "Quantum" arbitrado em R$ 3.000,00, valor razoável, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e a falta de insurgência recursal por parte da autora. 9. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. 10. Majoração da verba honorária de 15% para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC/15. 11. Recurso da Seguradora provido, e desprovido o recurso da Instituição Financeira.